Tribunal: TJDFT
Processo: 0740867-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. FALECIMENTO DE HERDEIRO. QUINHÃO HEREDITÁRIO. DISCUSSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO AUTÔNOMA. DECISÃO MANTIDA. Falecendo herdeiro do de cujus no curso do processo de inventário e havendo discussão quanto à existência de união estável relativamente ao herdeiro morto, o debate secundário deve ser resolvido em processo próprio, devendo o quinhão hereditário do herdeiro falecido ser destacado e destinado ao espólio, partilhando-o em ação autônoma.